Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-06.2018.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-06.2018.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:
MARIANA CARDOSO NEVES

APELADO: CLAUDIO IVAN DE SOUSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE AFASTAMENTOS DO SERVIDOR PERTENCE AO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer proposta por servidor público municipal em face do Município de Ibiassucê, pleiteando o reconhecimento e a implementação do direito ao adicional por tempo de serviço, na modalidade quinquênio, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, conforme previsto na Lei Municipal nº 192/2012.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: a) verificar a existência de direito do servidor ao recebimento do quinquênio; e b) verificar se há óbice ao cumprimento da obrigação pecuniária por limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo art. 169 da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

1. A Lei Municipal nº 192/2012 confere aos servidores o direito ao adicional por quinquênio de efetivo exercício. A parte autora comprovou sua condição de servidora pública municipal e o tempo de serviço. O Município Apelante, detentor dos registros funcionais de seus servidores, não apresentou provas que pudessem desconstituir o direito alegado, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como a existência de afastamentos do servidor. 2. As disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e do art. 169 da Constituição Federal não podem servir como justificativa para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos já previstos em lei. 3. O quinquênio é devido a partir da vigência da Lei Municipal nº 192/2012, data na qual o benefício passou a existir, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A Fazenda Pública tem o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor ao adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal. 2. As exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o direito subjetivo do servidor ao recebimento de adicional por tempo de serviço garantido por lei municipal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000453-06.2018.8.05.0035
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE IBIASSUCE
e como Apelado
CLAUDIO IVAN DE SOUSA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator